Tribunal: TJSP
Processo: 0039213-42.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Contravenções Penais
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VÍTIMA MENOR DO SEXO MASCULINO. Distribuição à Vara Criminal da Comarca de Praia Grande. Determinação de redistribuição do feito à Vara de Violência Doméstica e Familiar. Impossibilidade. Norma que não modificara ou ampliara a competência material das Varas da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, conforme prevista na

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VÍTIMA MENOR DO SEXO MASCULINO. Distribuição à Vara Criminal da Comarca de Praia Grande. Determinação de redistribuição do feito à Vara de Violência Doméstica e Familiar. Impossibilidade. Norma que não modificara ou ampliara a competência material das Varas da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, conforme prevista na Lei no. 11.340/06. Delito não praticado em razão do gênero. Inteligência da Súmula no. 114 do TJSP. Organização da Justiça que compete aos Estados, por meio de lei de iniciativa do respectivo Tribunal de Justiça. Aplicação do art. 125, "caput" e §1o., da Constituição Federal. Observância ao Comunicado Conjunto no. 871/2025 do TJSP. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.